Tribunal: TJBA
Processo: 0549127-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549127-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARACAS INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS LOPES SIMOES e outros

Advogado(s)
:
MARIO PESTANA DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS UNILATERALMENTE SEM ACEITE. CHEQUE SEM DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. E-MAILS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DOS APELADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

As notas fiscais apresentadas foram emitidas unilateralmente pela Apelante, não havendo aceite ou comprovante de entrega das mercadorias para demonstrar a efetiva relação comercial entre as partes.

O cheque colacionado aos autos não evidencia ter sido emitido pelos Apelados em favor da Apelante como garantia da dívida cobrada, não constando sequer esta como beneficiária do título.

Os e-mails juntados também não comprovam o débito, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente pela Apelante, sem indicativos de terem sido recebidos pelos Apelados.

Incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I do CPC, a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0549127-36.2017.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ARACAS INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA
e parte recorrida
ANTONIO CARLOS LOPES SIMOES e HELIO LOPES SIMOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora